Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730723-25.2019.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO BESSA VIEIRA APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente apelação, em especial quanto ao preenchimento do requisito de regularidade formal, qual seja, impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 1.010, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 17 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora